Tribunal: STF
Processo: Rcl 93103
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INCORRETA DO RE Nº 631.340-RG/MG (TEMA RG Nº 350). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Lourival Martins Pereira, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Processo nº 5003546-71.2021.4.04.7217, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 631.340-RG/MG, Tema nº 350 do ementário da Repercussão Geral.
 
2. O reclamante afirma que o Tribunal reclamado aplicou precedente de repercussão geral de forma distorcida e incompleta, ignorando elemento essencial da tese firmada por este Supremo Tribunal Federal. Diz não se tratar de rediscussão de matéria decidida, mas de restabelecimento da autoridade do precedente constitucional, que foi indevidamente afastado na origem.
 
3. Alega que na decisão impugnada viola-se frontalmente o Tema RG nº 350, especialmente o seu item II, que afasta a exigência de prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à pretensão do segurado.
 
4. Ressalta que o caso concreto envolve o reconhecimento de tempo especial por penosidade na atividade de motorista de caminhão, matéria que, por sua própria natureza, não é adequadamente apreciada na via administrativa pelo INSS, que mantém entendimento reiterado de indeferimento, especialmente quanto à caracterização da penosidade como agente apto a ensejar o enquadramento especial.
 
5. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário. Busca, no mérito, a procedência para cassar o ato impugnado, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário interposto, com a consequente remessa dos autos a esta Corte Suprema.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10. No caso em tela, conforme pesquisa em seu sítio eletrônico, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de agravo interno em apelação, interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, em virtude do Tema RG nº 350, assim decidiu:
 
“(...). Em que pese as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão desta Corte, assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR ANTERIOR E POSTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. A parte autora é carecedora de interesse processual quanto ao pedido de reconhecimento do tempo especial nos períodos de 01-08-1987 a 19-04-1991, 15-03-1994 a 15-12-1997 e 01-04-1998 "até hoje", ante a ausência de prévio requerimento administrativo. Embora o INSS tenha solicitado a apresentação da CTPS e PPPs, as exigências não foram cumpridas pela parte autora, o que inviabilizou a análise do mérito da pretensão pela Autarquia na esfera administrativa.
2. Consoante restou decidido por esta Corte no julgamento da Ação Civil Pública n. 5017267-34.2013.4.04.7100, em 09-04-2018, de que foi Relatora a Des. Federal Salise Monteiro Sanchotene, é possível o reconhecimento do tempo de serviço rural antes mesmo dos 12 anos de idade, para fins de reconhecimento de tempo de serviço e de contribuição pelo exercício das atividades descritas no art. 11 da Lei 8.213/91, desde que apresentado início de prova material corroborado por robusta prova testemunhal, hábil a indicar a efetiva essencialidade do trabalho rural desenvolvido pela criança para o sustento do grupo familiar.
3. Há cerceamento de defesa em face do julgamento de improcedência do pedido e do encerramento da instrução processual sem a produção da prova testemunhal expressamente requerida pela parte autora, a qual é imprescindível para o deslinde da controvérsia, que abrange reconhecimento de período de labor rural, em regime de economia familiar, anterior aos 12 anos de idade.
4. O art. 370 do CPC dispõe que cabe ao Juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, com o que se viabilizará a solução da lide.
5. Sentença anulada para que, reaberta a instrução processual, seja produzida prova testemunhal com vistas à verificação do labor rural em regime de economia familiar no período de 06-10-1975 (6 anos) a 31-12-1981.
Em suas razões recursais, o(a)(s) recorrente(s) alegou(aram) que o acórdão violou o(s) dispositivo(s) legal(is)/constitucional(is) ali indicado(s).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar tema(s) afetado(s) à sistemática de repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s) jurídica(s):
Tema STF 350 - I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;II A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;III Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;IV Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;V Em todos os casos acima itens (a), (b) e (c) , tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
A decisão proferida por este Tribunal está em consonância com essa orientação jurisprudencial, de caráter vinculante.
Por essa razão, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos artigos 1.030, inciso I, e 1.040, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Intimem-se.
É evidente, portanto, que o julgado desta Corte está em consonância com a tese firmada no Tema n.º 350 do Supremo Tribunal Federal, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno.”
 
11. A parte reclamante alega aplicação equivocada da tese fixada no Tema nº 350 do ementário da Repercussão Geral.
 
12. Com efeito, a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso interposto, com fundamento em precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal, decidiu em conformidade ao entendimento desta Corte, não havendo que se falar em usurpação, teratologia ou violação ao paradigma apontado.
 
13. Ademais, esta Suprema Corte já pacificou o entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. 
 
14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
16. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator